Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719735-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, ADRIANA PEREIRA MAIA, ANTONIA PEREIRA MAIA RECLAMADO: CARMO ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Da análise prefacial dos autos, verifico que CATIELE PEREIRA DE MORAIS, FRANCISCO EDNEI CASTRO DOS REIS, CALIANA PEREIRA DE MORAIS, ADRIANA PEREIRA MAIA e ANTONIA PEREIRA MAIA buscam, via reclamação, desconstituir acórdão da lavra da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao argumento de ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e aos artigos 186, 187, 188 e 927, todos do Código Civil. Nesse cenário, faculto aos reclamantes, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecerem acerca do cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativas previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 18, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de ID 17250778, observo que já houve o deferimento da gratuidade de justiça à ocasião do conhecimento do Recurso Inominado (ID 17250785 – pág. 243), de sorte que é desnecessário requerimento de renovação, nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do EAREsp 86.915/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator